Tribunal: TJDFT
Processo: 0733376-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733376-92.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: MARCOS BEZERRA DE ARAÚJO, RAIMUNDO VIEIRA DE ARAÚJO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID no 63230785, o agravante MARCOS BEZERRA DE ARAÚJO requer sejam desconsiderados/cancelados os agravos juntados nos IDs 63230778 e 36230780. Indefiro o requerimento formulado, porquanto interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.275.954/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 11/4/2024). Outrossim, indefiro o pedido de exclusão do atual patrono de MARCOS BEZERRA DE ARAÚJO formulado no ID no 63513689, tendo em vista que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante, conforme exigido pelo artigo 112 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço dos agravos em recurso especial apresentados nos IDs 63230780 e 63230783, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, passando à análise do recurso interposto no ID no 63230778, bem como o manejado por RAIMUNDO VIEIRA DE ARAÚJO. Trata-se de agravos interpostos por MARCOS BEZERRA DE ARAÚJO, bem como, por RAIMUNDO VIEIRA DE ARAÚJO contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018